Tribunal: TJDFT
Processo: 0071386-72.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0071386-72.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO ILAURO DE SOUZA APELADO: ALMIR COELHO SANTOS FILHO, MARCIA GERMEK COELHO SANTOS, CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por ANTONIO ILAURO DE SOUZA (ID 53506997) em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá/DF (ID 53506978), integrada pela sentença ID 53506995, após julgamento de embargos de declaração (ID 53506982) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora Apelante em face de ALMIR COELHO SANTOS FILHO, MARCIA GERMEK COELHO SANTOS, CONDOMINIO ESTANCIA QUINTAS DA ALVORADA, declarou extinta a execução e condenou o Exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, nos seguintes termos: ID 53506978 Verifico que a parte executada satisfez a obrigação. Observo, ainda, que foi reconhecido excesso de execução, com ordem de levantamento em favor dos executados Almir e Márcia, da quantia de R$ 13.352,38. Isto posto, com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC, declaro extinta a execução. (...) ID 53506995 (...) Sendo assim, CONDENO o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor do excesso de execução (R$ 13.352,38). Em relação à pretensão dos executados em haver condenação do exequente por litigância de má-fé, não prosperam os argumentos, porquanto ausentes os pressupostos legais. A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação de dolo processual, pois a boa-fé na relação processual é presumida, sendo certo que a eventual improcedência das razões de qualquer das partes não implica falta de lealdade processual. Na presente hipótese, não foi comprovado comportamento malicioso da parte exequente com o fim de ludibriar o juízo, atuando em conformidade com o direito de ação que lhe é conferido, razão pela qual há que ser indeferido o pedido. Nessa extensão, REJEITO os embargos de declaração. Esta decisão é parte integrante do ato impugnado. Intimem-se. O Apelante requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, e alega, em suas razões recursais, que (i) está sem vínculo laboral ativo; (ii) não declara imposto de renda; (iii) possui quadro de saúde delicado, além de estar com anuidade profissional em atraso, e devolveu a sala do escritório profissional em que trabalhava. Em contrarrazões (ID 53507007), os Apelados impugnam a gratuidade. É o relatório. Sabe-se que o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo, e quando requerido em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, submetendo-se o pedido à apreciação do Relator, a teor do § 7o do art. 99 do Código de Processo Civil. Os efeitos da concessão do referido benefício somente produzem a partir do momento do deferimento (efeitos ex nunc), inexistindo efeito retroativo, ante a efetiva comprovação da efetiva comprovação da impossibilidade financeira, a teor do disposto no art. 99 e 492 do CPC. No caso, o Apelante requer os benefícios da gratuidade de justiça, sob a alegação de que não possui condição de arcar com as despesas processuais. Contudo, somente trouxe aos autos declaração de hipossuficiência, parcelas de anuidade da OAB em atraso, termo de distrato de aluguel (IDs 53506999 e seguintes) que, descontextualizados, não são suficientes para aferir a real capacidade econômico-financeira da Parte. Ressalte-se que, uma vez impugnada a situação de hipossuficiência, é ônus de quem requer o benefício demonstrar que ostenta os requisitos, não sendo possível atribuir ao Poder Judiciário o encargo de realizar pesquisas para aferir a real capacidade da parte. Sabe-se que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, e a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação. Diante desse panorama, para estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 271/2023, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Ante o exposto, faculto ao Recorrente a oportunidade de trazer aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, prova a respeito do preenchimento dos pressupostos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, mediante a comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 4o, § 1o, da Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, art. 100, parágrafo único, e art. 101, § 2o, todos do CPC, instruindo os autos com cópia dos 3 (três) últimos contracheques, carteira de trabalho atualizada (ainda que sem anotações), declaração completa do imposto de renda dos 2 (dois) últimos exercícios (ou comprovação de não declaração), os 3 (três) últimos extratos bancários de cada conta corrente, poupança e aplicações financeiras, comprovantes de gastos com despesas essenciais, recibos de aluguel e condomínio, se houver, entre outros documentos que justifiquem a condição de hipossuficiência. Por conseguinte, dispenso-lhe do recolhimento do preparo até o julgamento deste pedido, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Alternativamente, faculto-lhe, caso assim deseje, a possibilidade, dentro do prazo retro, de recolher o preparo recursal na forma simples, caso não consiga desincumbir-se do ônus probatório de comprovar a sua hipossuficiência financeira, nos termos dos parâmetros retro. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de setembro de 2024 14:34:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador